Tribunal: TJDFT
Processo: 0705743-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705743-34.2021.8.07.0004 RECORRENTE: JOGLETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA RECORRIDO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL e CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EMPREGADO REGISTRADO. RECUSA DO PAGAMENTO. PREVISÃO NA APÓLICE. REGULARIDADE. 1. Aplica-se o CDC na relação jurídica entre a sociedade empresária segurada e a seguradora, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. 2. O art. 757 do Código Civil dispõe que “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 3. A apólice de seguro que prevê expressamente que a indenização somente será paga na hipótese de sinistro se houver empregado registrado no quadro de pessoal da empresa não ofende a lei ou o CDC, pois o contrato firmado não se destina à cobertura exclusivamente de sócio da sociedade empresária contratante. 4. É legítima a recusa do pagamento da indenização pela seguradora na hipótese de omissão por parte da contratante, por ocasião da renovação, quanto à inexistência de empregado registrado em seu quadro de pessoal, situação que se enquadra em risco não coberto previsto na apólice de seguro. 5. Deu-se provimento ao recurso. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o e 47, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de ausência de provas de que tivesse sido orientada sobre as normas do contrato, tendo faltado o dever de informação, o que teria ensejado desvantagem excessiva à recorrente, já que o pagamento da apólice estava sendo realizado sem garantia de contraprestação. Afirma que deveria ter sido dado interpretação contratual mais favorável à ora recorrente; e b) artigo 87 do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários de sucumbência deveriam ser partilhados proporcionalmente, diante da presença de pluralidade de vencedores. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 48251095). Em contrarrazões, a BB corretora e o Banco do Brasil pleiteiam que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 49568403 e ID 49568397), e a BRASILSEG Companhia de Seguros pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis OAB/DF 38.706 (ID 48923222). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o e 47, ambos do CDC, bem como ao artigo 87 do CPC, e aos arguidos dissídios interpretativos. Isso porque as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023). Ainda que assim não fosse, para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/2/2023. Indefiro os pedidos de ID 49568403 e ID 49568397, tendo em vista o convênio firmado pelos recorridos com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida BRASILSEG Companhia de Seguros, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (ID 48251095) e Louise Rainer Pereira Gionédis OAB/DF 38.706 (ID 48923222). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027